Tribunal: TJDFT
Processo: 0719483-55.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. INDICAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 62 DA LEI No 7.357/85. CAUSA DE EMISSÃO DO TÍTULO EXPRESSAMENTE INDICADA NA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 373, INCISO II, DO CPC.
1. Nas ações de cobrança que têm como objeto débito inscrito em cártulas de cheques prescritos é permitida a discussão acerca da causa debendi, sendo que essa via processual exige a indicação da causa subjacente à emissão do título já na petição inicial.
1.1. É firme o entendimento do C. STJ ao afirmar a necessidade da apresentação da relação causal que ensejou a emissão da cártula, em razão de expressa disposição legal inserta no art. 62 da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque).
2. Observada a indicação da relação causal na petição inicial, a ausência de sua comprovação não importa em falta de interesse processual, pois se trata de questão afeta ao mérito da demanda, a ser dirimida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e à luz do art. 373 do CPC, concernente às regras do ônus da prova.
2.1. Tendo o autor ajuizado ação de cobrança em cuja petição inicial consta a indicação da causa de pedir e do pedido, apresentando cheque que evidencia a existência da obrigação e restando observado que a ré não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no art. 373, inciso II, do CPC, a procedência da pretensão do autor ao recebimento da quantia descrita no cheque acostado aos autos é medida que se impõe.
3. Apelação desprovida.